Tribunal: TJSP
Processo: 2131142-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que afasta a conclusão pericial e não reconhece válido documento de quitação. Efeito suspensivo concedido. Contrarrazões. Laudo pericial que não pode ser admitido porque há nele elementos capazes da afastar a validade da quitação. Ausência, ademais, de desembolso do valor devido. Decisão mantida. Recurso desprovido.